Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Processo: 1002516-84.2023.8.11.0002
Recorrente: BARBARA TORRES MARTINIANO
Recorridas: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO TRANSPORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo de dez horas.
2. A Recorrente adquiriu passagens aéreas para o transporte entre Salvador e Cuiabá, com escala em Belo Horizonte, a saída estava prevista para as 06h 00min da manhã do dia 18/01/2023 e a chegada no mesmo dia às 10h 25min.
3. Ao tentar realizar o embarque foi informada que não havia assento disponível e foi realocada em um voo posterior, chegando ao local contratado com aproximadamente dez horas de atraso.
4. A recorrida confirma que houve overbooking.
5. Objeto recursal limitado a majoração do quantum fixado na origem.
6. Quantum indenizatório fixado que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002516-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA TORRES MARTINIANO - CPF: 071.824.561-09 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023